Tribunal: TJBA
Processo: 8008789-74.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008789-74.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 1.969,27, com base na ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 de repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a manutenção da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral e (ii) saber se a Resolução CNJ nº 547/2024, posteriormente reputada constitucional no Tema 1.428, incide sobre a tramitação da execução fiscal em curso, sem ofensa à segurança jurídica e à não surpresa.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.

A orientação vinculante do STF passou a exigir, para o ajuizamento da execução fiscal, a prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo demonstração concreta da inadequação dessas medidas.

5.

A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em consonância com o Tema 1.184/STF, estabelece diretrizes para o tratamento racional das execuções fiscais, autorizando a extinção de demandas de valor inferior a R$ 10.000,00 em hipóteses de ausência de movimentação útil, ausência de citação válida ou inexistência de bens penhoráveis.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428, consolidou a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, assentando que o Conselho Nacional de Justiça possui competência para editar normas voltadas à eficiência da gestão judiciária, sem usurpar a competência tributária dos entes federativos nem violar a separação dos Poderes.

7.

Ainda segundo a tese firmada no Tema 1.428, as providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 devem ser observadas no processamento e na extinção das execuções fiscais, sendo de natureza infraconstitucional e fática a controvérsia acerca do cumprimento, no caso concreto, dos requisitos nela previstos.

8.

No caso concreto, o crédito executado é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00, não houve demonstração de tentativa prévia de solução administrativa, conciliação ou protesto da CDA, nem indicação de bens passíveis de constrição, o que evidencia a ausência de interesse de agir.

09.

A aplicação do Tema 1.184/STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da orientação posteriormente reafirmada no Tema 1.428 às execuções em curso não configura retroatividade vedada, mas observância imediata de precedente vinculante e de ato normativo de gestão judiciária voltado à racionalização da cobrança judicial.

10.

A manutenção da execução, nas circunstâncias dos autos, implicaria desvio desproporcional de recursos judiciais para demanda sem utilidade concreta, em afronta aos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 da repercussão geral do STF, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais adequadas à cobrança do crédito, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 1.428, deve ser observada no processamento e na extinção das execuções fiscais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e § 1.º, 927, inc. III, 932, IV, “b”, 931 e 937, IX; Lei n.º 6.830/1980; Lei n.º 9.492/1997, art. 1.º, parág. único; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ n.º 547/2024, arts. 1.º a 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.033/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010; STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STF, ARE 1.553.607/RS, Plenário, j. 19.09.2025 (Tema 1.428); STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.º 8008789-74.2022.8.05.0191, e
m que figura como apelante
o
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e apelada
MARIA JOSE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 05 de maio de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22E